Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0737750-86.2024.8.07.0000 DESPACHO A agravante interpõe agravo interno com pedido de reconsideração (id. 64553238) da decisão (id. 64173599) que indeferiu o pedido liminar. Todavia, mesmo no agravo interno, o efeito regressivo está condicionado por lei à prévia manifestação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em harmonia às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletidas na norma fundamental do processo civil constante do art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento jurídico em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa influir no julgamento, embora superveniente ao ajuizamento da ação, sem antes oportunizar a manifestação do interessado. Ante o exposto, recebo o presente agravo interno e determino a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Após, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator